Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. ECOSSISTEMA MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO. FRAUDE DE ENGENHARIA SOCIAL. DADOS DA TRANSAÇÃO OBTIDOS A PARTIR DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DO ART. 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO NA PLATAFORMA. DÉBITO INEXIGÍVEL. CESSAÇÃO DE COBRANÇAS. ENCERRAMENTO DA CONTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por C. F. S. Q. em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., em que a autora narra que, em 01/06/2024, realizou a compra de uma televisão de 32 polegadas da marca TCL, pelo valor de R$ 676,93, por meio do aplicativo do Mercado Livre, com pagamento via cartão de crédito. Relata que, em 03/06/2024, recebeu ligação do número (34) 99103-0319, pelo qual o suposto vendedor informou o cancelamento da compra — cancelamento que havia sido efetuado pelo próprio vendedor dentro da plataforma. No dia seguinte, 04/06/2024, o mesmo número entrou em contato oferecendo a reativação da compra e enviando um link para que a autora desse andamento ao pedido. Acreditando estar finalizando a aquisição do produto, a consumidora realizou diversas operações dentro do aplicativo do Mercado Pago, o que resultou na transferência via PIX de R$ 1.376,00 para a conta de JOSIANE PEREIRA DIAS e na constituição de um empréstimo interno, gerando débito de R$ 2.892,24, sujeito a cobranças mensais reiteradas dentro da própria plataforma da requerida. Por esse motivo, requereu: (a) declaração de inexistência do débito de R$ 2.539,89 (valor original), com cessação imediata de qualquer cobrança relacionada a tal valor; (b) encerramento definitivo de sua conta junto ao Mercado Pago; e (c) exclusão de eventual registro negativo nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Sobreveio sentença de ID 257934825, proferida em 01/12/2025), que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva do réu, com fundamento na teoria da asserção, e afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, por entender que a escolha dos réus é prerrogativa do autor. No mérito, afastou a responsabilidade do Mercado Pago ao fundamento de que a autora foi vítima de golpe por sua culpa exclusiva, por não ter adotado "cautelas básicas do homem médio", e que não houve fortuito interno apto a responsabilizar a instituição, pois a relação danosa se deu "exclusivamente entre a parte autora/enganada e o terceiro/criminoso". Quanto ao pedido de encerramento da conta, entendeu que tal providência poderia ser tomada pela própria requerente diretamente junto à instituição, sem necessidade de intervenção judicial.

3. A recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) que a fraude não pode ser qualificada como fato exclusivo de terceiro, pois o fraudador utilizou informações específicas da transação realizada dentro do ecossistema Mercado Livre/Mercado Pago — dados que somente poderiam ter sido obtidos a partir da própria plataforma — configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ; (ii) que a sentença impôs à consumidora padrão técnico de comportamento incompatível com o CDC, que não exige do consumidor a capacidade de identificar fraudes sofisticadas de engenharia social que se valem de informações aparentemente legítimas oriundas da própria plataforma, violando o princípio da vulnerabilidade (art. 4o, I, CDC); (iii) que o débito cobrado tem origem exclusivamente em operação fraudulenta, sendo inexigível, e que o encerramento da conta é obstado pelos próprios débitos indevidamente lançados pelo recorrido, tornando imprescindível a intervenção judicial.

4. Não foram apresentadas as contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o evento danoso ocorrido dentro do ecossistema Mercado Livre/Mercado Pago se qualifica como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do recorrido, ou se configura fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal e afastar essa responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC; (ii) se a conduta da recorrente ao cumprir as instruções do fraudador — que detinha informações privilegiadas da transação — configura culpa exclusiva da vítima suficiente a ilidir a responsabilidade objetiva do fornecedor; (iii) se os pedidos de declaração de inexistência do débito, cessação de cobranças, encerramento da conta e exclusão de negativação encontram amparo jurídico e fático nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo. A recorrente enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2o do CDC), e o recorrido, como operador de plataforma de pagamentos digital, é fornecedor de serviços (art. 3o, §2o, do CDC). A incidência do CDC é incontroversa e foi reconhecida pela própria sentença recorrida.

7. Defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor da recorrente. Os autos contêm declaração de hipossuficiência (ID Num. 81561049), comprovante de vínculo empregatício como arrumadeira desde 16/06/2015 (DOC 02 — Num. 81561050) e contracheques referentes aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2025 (DOC 03 — Num. 81561051), que demonstram salário bruto de R$ 2.360,00 e renda líquida de R$ 2.170,37. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte presume-se verdadeira, cabendo ao impugnante, mediante prova idônea, afastá-la — o que não ocorreu, ante a ausência de contrarrazões.

8. O art. 14, caput, do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à sua prestação, independentemente de culpa. O fornecedor somente se exime de responsabilidade se comprovar: (i) que o serviço foi prestado sem defeito; ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II). O ônus dessa prova é integralmente do fornecedor. A Súmula 479 do STJ consolidou que as instituições financeiras e equiparadas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno absorvido pelo risco da atividade.

9. Passando ao exame dos fatos, identificam-se os seguintes elementos probatórios determinantes: A fraude se originou dentro do ecossistema Mercado Livre/Mercado Pago. Está documentalmente comprovado que a recorrente efetuou compra no Mercado Livre (ID Num. 81561020) e que o cancelamento da operação foi registrado dentro da própria plataforma. O contato fraudulento ocorreu imediatamente após esse cancelamento interno, com o fraudador detendo informações específicas: valor da compra, produto adquirido, status da operação e a circunstância do cancelamento. Não se tratou, portanto, de abordagem aleatória, mas de contato estruturado com dados que somente poderiam ter sido obtidos a partir do ambiente da plataforma. Esse dado factual é central: a acessibilidade do fraudador às informações da transação evidencia que o evento danoso não foi totalmente alheio à atividade do recorrido, caracterizando fortuito interno, nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do precedente da Terceira Turma Recursal deste Tribunal (Acórdão 2016185, processo no 0707885-79.2024.8.07.0012, julgado em 08/07/2025, em caso análogo envolvendo o mesmo ecossistema Mercado Livre/Mercado Pago).

10. A contratação do empréstimo dentro da plataforma agrava a responsabilidade do recorrido. Além da transferência PIX de R$ 1.376,00, os autos demonstram que foi contratada uma Cédula de Crédito Bancário (CCB no 700344303 — ID Num. 81561030) dentro do próprio Mercado Pago, gerando um débito interno que, atualizado, alcança R$ 2.892,24 (DOC 05 — Num. 81561053), sujeito a encargos mensais. A concessão de crédito sem os mecanismos adequados de verificação da identidade do solicitante e de compatibilidade com o perfil da consumidora configura defeito autônomo na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

11. A sentença recorrida afirmou que a recorrente não adotou "cautelas básicas do homem médio". Esse fundamento não resiste a uma análise cuidadosa dos fatos. O CDC não exige do consumidor comportamento técnico especializado. Com efeito, a recorrente foi abordada por um fraudador que possuía informações verídicas e específicas sobre sua compra — dado que confere aparência de legitimidade ao contato e explora precisamente a confiança que o consumidor deposita no serviço. Não houve contato aleatório ou abordagem genérica: o fraudador conhecia o produto, o valor, o cancelamento e o contexto no qual foi realizada a operação. Exigir que uma consumidora sem especialidade tecnológica identifique esse nível de sofisticação fraudulenta equivale a inverter o risco da atividade e transferir ao consumidor vulnerável o ônus que a lei expressamente atribui ao fornecedor. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal (Acórdão 2051475, processo no 0701208-75.2025.8.07.0019, julgado em 08/10/2025) e da Segunda Turma Recursal (Acórdão 1871278, processo no 0746862-65.2023.8.07.0016, julgado em 03/06/2024).

12. Reconhecida a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do recorrido, examinam-se os pedidos: (i) Declaração de inexistência do débito: O débito de R$ 2.892,24 (DOC 05 — Num. 81561053) tem origem exclusiva em operação fraudulenta que não contou com a anuência legítima da consumidora. Não há causa jurídica válida para sua exigência. O pedido declaratório comporta integral acolhimento, com a determinação de cessação imediata de qualquer cobrança — inclusive encargos, juros e atualizações — relacionada às operações fraudulentas de 04/06/2024. (ii) Encerramento definitivo da conta: A sentença recorrida entendeu que a própria requerente poderia solicitar o encerramento administrativamente. Contudo, essa conclusão desconsidera a realidade dos autos: o encerramento da conta é obstado pela existência do próprio débito fraudulento que ora se declara inexigível, e o recorrido não demonstrou ter oferecido à consumidora qualquer mecanismo efetivo para encerramento na pendência da disputa. Ninguém pode ser compelido a manter vínculo contratual que não deseja, e a existência de débito — aqui declarado inexigível — não pode constituir óbice ao rompimento do contrato, como assentado pela jurisprudência desta Corte (Acórdão 1780228, processo no 0713461-75.2023.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/11/2023). A intervenção judicial é medida necessária e proporcional. (iii) Exclusão de eventual negativação: Declarada a inexistência do débito, qualquer registro negativo dele decorrente é manifestamente ilícito. Não há prova nos autos de que a negativação já tenha ocorrido, razão pela qual a determinação deve ser formulada de forma preventiva — vedando a inscrição ou determinando a exclusão, caso já efetivada.

13. A sentença deve ser reformada porque aplicou indevidamente a excludente do art. 14, §3o, II, do CDC em contexto fático que não suporta a qualificação de fato exclusivo de terceiro: a fraude teve origem e se desenvolveu dentro do ecossistema operado pelo próprio recorrido, com utilização de dados específicos da transação que somente a plataforma poderia ter gerado ou exposto, e a própria recorrida acionou o MED ao tomar ciência dos fatos, reconhecendo implicitamente a natureza fraudulenta das operações. Esses elementos configuram fortuito interno, insuficiente para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, dou-lhe PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
(a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.892,24 (atualizado conforme DOC 05 — Num. 81561053), bem como de qualquer outro eventual obrigação financeira da recorrente decorrente das operações fraudulentas realizadas em 04/06/2024 na conta da recorrente junto ao Mercado Pago, incluindo o empréstimo formalizado pela CCB no 700344303 (ID 25110316343900000000078764661 — Num. 81561030);
(b) DETERMINAR ao recorrido que cesse imediatamente qualquer cobrança, encargo, juros ou atualização relacionada aos valores oriundos das operações fraudulentas de 04/06/2024, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
(c) DETERMINAR ao recorrido que proceda ao encerramento definitivo da conta da recorrente junto ao Mercado Pago, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação desta decisão, independentemente de débitos decorrentes das operações ora declaradas inexigíveis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
(d) DETERMINAR ao recorrido que se abstenha de inscrever ou, caso já inscrito, que proceda à exclusão, em 10 (dez) dias úteis, de qualquer registro negativo em nome da recorrente CLEONICE FERREIRA DE SOUZA QUEIROZ perante os órgãos de proteção ao crédito relacionado ao débito ora declarado inexigível, sob as mesmas penas acima fixadas.
15. Honorários: Em razão do provimento do recurso e da ausência de contrarrazões, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, §2o, da Lei no 9.099/95.